Tribunal: TJDFT
Processo: 0717124-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717124-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VITOR DA SILVA BATISTA, ARI DE CASTRO DINIZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral, formulado no ID 48907020. À Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências cabíveis. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2023 13:34:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator